Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-26.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Confissão/Composição de Dívida, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLYNNE DE CAMPOS CURVO - CPF: 046.293.871-96 (AGRAVADO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 824.044.701-59 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), RUAN NATAN VITOR DA SILVA - CPF: 061.831.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para pagamento em dobro.

A agravante, após a intimação para recolher o preparo recursal em dobro, formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça, alegando incapacidade financeira e direito de acesso à justiça.

A decisão agravada reconheceu a deserção do recurso, sob o fundamento de que o pedido de gratuidade deveria ter sido formulado no momento da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da gratuidade da justiça quando o pedido é formulado apenas após a intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99 do CPC permite a formulação do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal. Contudo, quando a parte já interpôs o recurso sem requerer o benefício e é intimada para recolher o preparo, a formulação posterior do pedido caracteriza comportamento processual incompatível com o sistema de admissibilidade recursal.

O momento adequado para o requerimento do benefício é o ato de interposição do recurso. A apresentação posterior do pedido, apenas após a intimação para recolhimento do preparo em dobro, configura preclusão consumativa.

Não sanado o vício no prazo concedido, impõe-se a deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, inc. L, do Regimento Interno do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado no momento da interposição do recurso quando a parte não demonstrar situação superveniente. 2. A formulação do pedido apenas após a intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro caracteriza preclusão consumativa e mantém a deserção do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Maria Beatriz da Silva
, em face da decisão deste Relator que não conheceu o recurso de agravo que interpôs, ante a deserção.

A agravante sustenta, em síntese, que formulou pedido de
gratuidade da justiça após a intimação para recolhimento do preparo
, alegando incapacidade financeira e invocando o direito constitucional de acesso à justiça, razão pela qual requer a reconsideração da decisão para que seja reconhecido o benefício e processado o recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça e determinando-se o processamento regular do Agravo de Instrumento.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Beatriz da Silva
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível da Capital
.

Verificada a ausência de juntada do preparo recursal estabelecido na

Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, determinou-se o recolhimento do preparo recursal em dobro, advindo pedido de concessão de justiça gratuita.

Contudo, lastreado na preclusão consumativa, constando que
o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser formulado no ato da interposição do recurso, resultou no não conhecimento da peça ante a deserção.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, requer novamente a concessão do benefício da gratuidade, formulando, mais uma vez pela concessão da gratuidade.

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que conforme se infere do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade pode ser formulado em sede de recurso e,
se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

Conforme se viu no caso em debate, a parte recorrente deixou de requerer em seu recurso pedido de gratuidade, sendo determinada a sua intimação para comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal.

Ou seja, somente após a determinação de recolhimento do preparo em dobro, a agravante pretendeu
a gratuidade da justiça.

Permitir que a parte
requeira a gratuidade apenas após ser intimada para recolher o preparo em dobro

implicaria esvaziar a lógica do sistema de admissibilidade recursal, além de estimular comportamento processual incompatível com os deveres de lealdade e cooperação previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Assim, reitero, a conduta processual adotada pela agravante evidencia verdadeira
preclusão consumativa
, uma vez que o momento processual adequado para a formulação do pedido de gratuidade, qual seja, o ato de interposição do recurso, foi superado.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026